Tribunal: TJMT
Processo: 1001088-74.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1001088-74.2017.8.11.0003
Vistos etc.
Em 20/02/2017, a empresa Apelante Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda. ajuizou “Ação de Restituição de Quantia Paga c/c Pedido Indenizatório” em face da empresa Mercam Transportes Ltda. – EPP.
Na petição inicial alegou que, em 28/12/2011, adquiriu 235 unidades de tanques-barris de aço inox com capacidade de 30 litros e 269 unidades de tanques-barris de aço inox com capacidade de 50 litros, pelo preço de R$ 269.357,28 (duzentos e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos).
Argumentou que as notas fiscais foram preenchidas equivocadamente, o que deu azo ao cancelamento e emissão de novas, na mesma data da aquisição.
Afirmou que informou o cancelamento para a empresa transportadora, ora Apelada; todavia, em 15/01/2013, recebeu duas notificações de Aviso de Cobrança, a primeira decorrente de crédito tributário (ICMS), no valor de R$ 96.241,32 (noventa e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos) e a segunda concernente a multa sobre o valor da operação, no importe de R$ 432.156,82 (quatrocentos e trinta e dois mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) e tomou conhecimento de que, por erro da empresa Apelada, a nota fiscal que havia sido cancelada acabou acompanhando o trânsito da mercadoria, e não a que havia sido emitida para corrigir o equívoco.
Ressaltou que ficou com enorme débito fiscal, apresentou defesa administrativa afirmando que não era responsável pelo trânsito das mercadorias com a nota fiscal cancelada e que tomou conhecimento dos fatos com o recebimento dos avisos de cobrança.
Afirmou que para evitar que suas atividades paralisassem e aproveitando a abertura do REFAZ (pagamento incentivado com desconto), pagou os débitos que, com os descontos, ficaram em R$ 163.100,52 (cento e sessenta e três mil, cem reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 50.395,40 (cinquenta mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos).
Tendo em vista que a responsabilidade pelo transporte é da empresa Apelada, que deveria ter tido zelo e cuidado ao trocar as notas fiscais antes do início do transporte, promoveu o feito e requestou a condenação da Recorrida ao pagamento do valor que despendeu – R$ 213.495,92 (duzentos e treze mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos), bem como de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos prejuízos e transtornos decorrentes da negligência.
Ao contestar a lide, a empresa Apelada suscitou a prescrição e, no mérito, rebateu os termos da exordial e pugnou pela improcedência dos pedidos.
Impugnada a peça de defesa, as partes foram intimadas para manifestar interesse na produção de provas. Ambas requereram a prova oral.
Com a conclusão do feito, o Juiz proferiu a sentença, reconheceu e declarou a prescrição do direito da Autora e, de conseguinte, deixou de apreciar as demais matérias vertidas na inaugural e na contestação.
Por fim, condenou a Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Inconformada, a Apelante alega cerceamento ao seu direito de defesa, porque o juiz não apreciou o pedido de produção de provas.
Argumenta que ao caso aplica-se o CDC, de forma que o prazo prescricional é o de 05 (cinco) anos, constante no artigo 27 do citado Código.
Afirma que o prazo para a propositura da demanda teve inicio na data em que efetuou o pagamento do débito, ou seja, em 2016.
De outro vértice, aduz que a defesa administrativa interrompeu a fluência do prazo prescricional, consoante a dicção do artigo 202, inciso VI, do Código Civil.
Assim, pugna seja afastada a prescrição e acolhidos os pedidos iniciais.
No mérito, reitera as teses expostas na petição inicial.
Contrarrazões no Id. 64739003.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
O Apelo comporta julgamento monocrático, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ, pois as questões estão sedimentadas pela jurisprudência.
Inicio a análise pela tese de inexistência da prescrição, pois caso mantida a sentença, não há falar em cerceamento de defesa quanto à produção de provas.
No que tange ao argumento da Recorrente de que ao caso aplica-se o CDC e, de conseguinte, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos constante no artigo 27 daquele Código, razão não lhe assiste.
Conforme se extrai do seu contrato Contrato Social (Id. 64737499 – Pág. 4), a empresa tem como objeto, dentre outros, a industrialização, comercialização, distribuição, importação, exportação de bebidas e produtos alimentícios, industrialização para terceiros e fabricação de matéria prima para produção de bebidas. Não há dúvidas de que os 235 unidades de tanques-barris de aço inox com capacidade de 30 litros e 269 unidades de tanques-barris de aço inox com capacidade de 50 litros, foram adquiridos como incremento da atividade produtiva, de forma que não há falar em aplicabilidade do CDC.
De acordo com a jurisprudência assente do STJ, “a utilização de serviços ou aquisição de produtos com o fim de incremento da atividade produtiva, como ora se apresenta, não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.” (AgInt no AREsp 1602292/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).
Aliás, importa registrar que embora a jurisprudência do STJ, tenha evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, isso ocorre quando se tratam de pessoas jurídicas adquirentes de um produto ou serviço, equiparando-as à condição de consumidoras, por apresentarem alguma vulnerabilidade em relação ao fornecedor, o que não é o caso dos autos.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. INCIDÊNCIA DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO AO CASO. INSUMO PARA INCREMENTAR AS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. SÚMULA 83/STJ. 2. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS OU AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM O INTUITO DE INCREMENTAR A ATIVIDADE PRODUTIVA DO AGRAVANTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte Superior tem ampliado o conceito de consumidor e adotou aquele definido pela Teoria Finalista Mista, isto é, estará abarcado no conceito de consumidor todo aquele que possuir vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço. 1.1. Desse modo, o conceito-chave no finalismo aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo. 1.2. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido afastou a incidência do CDC pelo fato de que a relação estabelecida entre as partes, encartada na utilização de equipamentos e demais operações de cartão de crédito, tem o intuito de aquisição de produto ou utilização de serviço para incrementar sua atividade empresarial e, portanto, desenvolvimento de sua atividade lucrativa. 2. Ademais, para reverter a conclusão do Tribunal local, (acerca da utilização de serviços ou aquisição de produtos pelo agravante com o intuito de incrementar a atividade produtiva, não se caracterizando como relação de consumo), seria necessário o reexame das cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1805350/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019). (sem grifos no original)
Em relação à tese de que o prazo prescricional foi interrompido com a defesa administrativa, não merece maiores digressões, pois a própria redação do dispositivo citado e transcrito pela Recorrente afasta seu argumento.
Com efeito, a Apelante aduz que nos termos do artigo 202, inciso VI, a prescrição é interrompida “por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.”
Em comentário ao citado dispositivo, Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes ensinam que “a lei não especificou que atos, judiciais ou extrajudiciais, poderiam ensejar a interrupção da prescrição, deixando ao magistrado essa tarefa”, ponderando, contudo, “que o reconhecimento deve ser inequívoco, motivo pelo qual a eventual dúvida quanto à sua configuração já afasta o efeito estabelecido na norma”. (in Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2004. p. 386). (sem grifos no original)
Os doutrinadores citam ainda a lição de Serpa Lopes, no sentido de “que o ato inequívoco exigido é aquele que contém 'uma manifestação fora de dúvida, que dispense a adjunção de qualquer outra circunstância interpretativa, visto que tudo se pode deduzir diretamente do próprio conteúdo do ato' (Curso, p. 522)” (Ob. cit. p. 386). (sem grifos no original)
No caso, não há nada que demonstre que quando apresentou defesa administrativa, a Apelante tenha dado ciência à Apelada de que estava sendo cobrada por a dívida que imputa ser de sua responsabilidade e muito menos de que a Recorrida tenha reconhecido o direito da Recorrente.
Assim, deve ser rejeitado tal argumento da Recorrente.
Por fim, quanto ao termo inicial do prazo prescricional de 03 (três) anos, do artigo 206, § 3.o, inciso V, inobstante a Apelante insistir que teve início em 2016, quando pagou a dívida, sabe-se que o termo inicial é a data em que tomou conhecimento do ato ilícito.
Com efeito, em obediência ao princípio da actio nata, adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte Estadual para fins de fixação do termo a quo de pretensões reparatórias, a prescrição em ações dessa natureza tem início da ciência inequívoca do ato lesivo, haja vista que é a partir desse momento que nasce a possibilidade do exercício do direito em juízo.
Ou seja, “a prescrição, no caso, submete-se ao princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição se inicia quando possível ao titular do direito reclamar contra a situação antijurídica”. (AgInt no REsp 1724911/MA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019).
Em outros termos, o prazo prescricional começa a fluir quando o titular do direito violado toma conhecimento do fato e da extensão de suas consequências.
No caso vertente, a própria Recorrente afirma na petição inicial que em 15/01/2013, recebeu duas notificações de Aviso de Cobrança e tomou conhecimento do que se tratava a cobrança, quando poderia ter demandado contra a Apelada.
Assim, em que pese ao inconformismo da Recorrente, não há falar em reforma da sentença, pois o termo inicial da prescrição é a data em que a Recorrente tomou ciência do ato ilícito, 15/01/2013, e a Ação foi ajuizada somente em 20/02/2017. Ou seja, depois de decorridos os três anos.
Diante do exposto, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, e em consonância com a jurisprudência dominante quanto ao tema, nego provimento ao Apelo e mantenho integramente a sentença invectivada.
Ante o desprovimento do recurso e a manutenção do decisum singular, levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora